Tribunal: TJSP
Processo: 0014554-18.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade quanto à pena de multa cumulativamente imposta, pelo Juízo das Execuções Criminais – Impossibilidade – Julgamento da ADI 3150 – Entendimento este confirmado pela recente alteração legislativa, consistente na Lei 13.964/2019, que expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa, e, assim, apesar de ser

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da punibilidade quanto à pena de multa cumulativamente imposta, pelo Juízo das Execuções Criminais – Impossibilidade – Julgamento da ADI 3150 – Entendimento este confirmado pela recente alteração legislativa, consistente na Lei 13.964/2019, que expressamente atribuiu ao juízo da execução a competência para executar a pena de multa, e, assim, apesar de ser considerada dívida de valor, conclui-se que a multa penal não pode ser equiparada a simples débito tributário, porquanto preservada sua natureza de pena - Recurso ministerial provido.